Tribunal: TJDFT
Processo: 0745758-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO NÃO ATINGIDO PELA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não possui interesse recursal a embasar a reforma de decisão proferida pelo Juízo de origem quando o contrato objeto do recurso não foi atingido pela referida decisão.

2. Recurso conhecido e não provido.